Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASCON CONSTRUTORA LTDA-ME, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de imóvel do devedor. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou GLAUCIO MARQUES DE MELO à obrigação de pagar quantia certa e pelo valor atualizado de R$827.382,29. Após diligenciar em busca de bens do devedor, a credora localizou três imóveis recebidos por doação de seus pais e gravados com cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Os doadores reservaram, ainda, o usufruto vitalício dos bens. O pedido de constrição foi indeferido em razão das cláusulas da doação e que vedam a alienação. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a inalienabilidade teria vigência tão somente enquanto perdurasse o usufruto dos doadores e que não haveria óbice à alienação ou adjudicação da nua propriedade. Requereram a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir em definitivo a penhora dos imóveis. Preparo regular sob ID 60490237. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Determinada a manifestação quanto à utilidade da penhora de nua-propriedade de imóvel (ID 196819684), os exequentes reiteram o interesse na constrição do bem (ID 198070786). Embora não haja óbice na penhora da nua-propriedade, verifico que à AV. 5/145809 (ID 196748641, fl. 2), consta que o imóvel foi gravado com cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade, o que obsta o acolhimento do pedido autoral. Colaciono precedente deste Eg. TJDFT a amparar o entendimento ora adotado: PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. COTA. NUA PROPRIEDADE. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. 1. Inexiste óbice legal à penhora da nua propriedade, entretanto, não se revela possível a penhora de cota de imóvel gravado por cláusula de impenhorabilidade. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1302495, 07037751520208070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 145.809 no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Aos exequentes para manifestação quanto ao ofício de ID 197788529, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão. I.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme salientado pelo juízo na origem, os bens imóveis em questão estão gravados com cláusulas protetivas impostas pelos doadores. Ao contrário do que sustenta o agravante, a cláusula de inalienabilidade não tem sua vigência limitada à sobrevida do doador, mas à do donatário, ou seja, não tem relação com o usufruto vitalício constituído em favor do doador. Nesse sentido, o próprio agravante juntou aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça, que ao contrário de dar suporte, infirma sua tese: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença estrangeira, por carta rogatória, autuada em 18/02/2011, da qual foi extraído este recurso especial, interposto em 03/06/2014, conclusos ao gabinete em 30/11/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade. 3. A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção. 4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.712.097/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 13/4/2018.) Importante ressaltar que, quando a ementa cita o “beneficiário”, refere-se ao donatário, beneficiário da doação, e não ao usufrutuário. Não bastasse a falta de plausibilidade do direito alegado, a tutela de urgência ressente-se ainda da urgência para justificar o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator